Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO / ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. REEXAME DO CONTEÚDO. TESE 485 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de alteração/anulação de questões de concurso público. Sustenta a recorrente que se trata de erro grosseiro no gabarito das questões. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 35763754).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de contracheque comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Conforme o Tese no 485 do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
5. No caso dos autos, em que pese a argumentação da recorrente, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a alteração/anulação das questões impugnadas. Ademais, a pretensão da autora configuraria ingerência da função jurisdicional no mérito administrativo, em violação à jurisprudência sedimentada da Suprema Corte.
6. Registra-se que caberia à parte recorrente interpor recurso administrativo após a divulgação do gabarito oficial, o que não restou demonstrado.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade em face da gratuidade.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.